Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.

3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

5. Inaplicáveis as técnicas de overruling ou distinguishing ao caso que não se amolda à exceção fixada no Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria exclusivamente de direito.

6. Verificada a existência de erro material concernente à fixação de honorários recursais em desacordo com o limite estabelecido pela legislação vigente, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.